Tribunal: TJDFT
Processo: 0735017-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. FRUSTRAÇÃO. EXECUTADA. CLÍNICA MÉDICA. PENHORA DE CRÉDITOS, FATURAS E RECEBÍVEIS DE PLANOS DE SAÚDE. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE SUBSÍDIOS. IMPOSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas, em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa.
2. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos da Executada/Agravante restaram infrutíferas, não tendo ela apresentado plano para pagamento da dívida, indicado bens à penhora, tampouco demonstrado qualquer interesse na satisfação do débito executado, é cabível a penhora de créditos, faturas e recebíveis perante empresas administradoras de planos de saúde, até o limite do crédito executado, consoante determinado na r. decisão agravada, a fim de garantir a efetividade da execução.
3. A existência de decisão anterior, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores a serem recebidos via operadoras de cartões de crédito, não configura óbice à determinação de penhora dos créditos oriundos dos planos de saúde, pois, diante da ineficácia dos meios típicos para a satisfação da dívida, o juízo da execução pode determinar todas as medidas necessárias para garantir a efetividade do processo, desde que observada a razoabilidade, a proporcionalidade e garantido o contraditório, como ocorreu no caso dos autos (CPC/15, art. 139).
4. Inexistente a comprovação da alegação de que a penhora dos créditos oriundos dos planos de saúde seja capaz de inviabilizar a atividade empresarial, a fixação de um percentual para a constrição somente será possível após o cumprimento, pela Exequente/Agravante, da determinação de juntada de “balancetes, demonstrando o índice adequado de comprometimento e correlato plano para satisfação da obrigação”, contida na r. decisão agravada, sob consequência, inclusive, de supressão de instância.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.